Tribunal: TJDFT
Processo: 0750315-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA MATERIAL - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É defeso à parte rediscutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.
2. A credora deu início ao cumprimento de sentença em 18/05/2023 (ID 55570091), solicitando o cancelamento do empréstimo consignado contraído em substituição ao de no 950706748 e a restituição dos valores adimplidos deste empréstimo e ao empréstimo consignado feito em substituição, totalizando o valor de R$ 72.901,58.
3. Intimado acerca do cumprimento de sentença, o executado (ID 55571163) informou que a operação de no 950706748 foi renovada pela operação de no 115583876 e o débito do empréstimo considerado fraudulento (no 950706748) restou absorvido pelo saldo da nova operação. Declarou que realizou a liquidação da operação de no 950706748 e também de sua consectária, a operação no 115583876, satisfazendo integralmente a obrigação disposta no acórdão de ID 40869401.
4. A sentença extinguiu o processo pelo cumprimento da obrigação, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pela exequente.
5. Na hipótese em apreço, o acórdão exequendo (ID 40869401) declarou a nulidade do contrato “BB Crédito Automático no 950706748 contratado em 07/10/2020, via Autoatendimento Mobile, no valor de R$ 43.100,00 em 72 parcelas de R$1.991,77” e seus consectários. Dispôs acerca da impossibilidade de devolução da quantia (R$ 25.504,50) à autora, por considerar que as transações que somam esse valor foram efetuadas com recursos oriundos do empréstimo fraudulento realizado, e não com recursos próprios da correntista. Negou, ainda, o pedido da autora para que fosse tornado sem efeito o empréstimo no valor excedente ao utilizado para cobrir o valor negativo em sua conta corrente, pois não seria possível convalidar negócio nulo.
6. Observo que o acórdão proferido não estabeleceu qualquer obrigação de restituição de valores na forma pleiteada em cumprimento de sentença pela autora. Ao contrário, consignou expressamente que as transações no valor de R$ 25.504,50 foram realizadas com os recursos oriundos do empréstimo fraudulento, não fazendo a autora jus à restituição. Acrescento que na petição inicial e no curso da instrução processual não houve qualquer requerimento ou informação acerca da contratação de um segundo empréstimo em substituição ao fraudulento.
7. A autora, ora recorrente, pretende por meio do presente recurso inominado rediscutir matéria já decidida e não foi objeto de recurso específico à época porquanto já operado o trânsito em julgado.
8. Desta forma, operada a coisa julgada material não é possível se exigir em cumprimento de sentença além do que já fora definido anteriormente, a confirmação da sentença que reconheceu a obrigação como foi satisfeita (CPC, art. 924, II) é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.